Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-96.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Réu beneficiário de aplicações em fundo de previdência na modalidade VGBL, realizados pela falecida genitora. Incontroversa origem do numerário, decorrente de indenização recebida pelo genitor das partes, falecido no ano de 2015. Quantia que coube à viúva, falecida posteriormente, em 2018. Autora da herança que reverteu a totalidade de seus bens em VGBL. Circunstâncias do caso

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Réu beneficiário de aplicações em fundo de previdência na modalidade VGBL, realizados pela falecida genitora. Incontroversa origem do numerário, decorrente de indenização recebida pelo genitor das partes, falecido no ano de 2015. Quantia que coube à viúva, falecida posteriormente, em 2018. Autora da herança que reverteu a totalidade de seus bens em VGBL. Circunstâncias do caso concreto que permitem concluir que o numerário compõe o acervo hereditário. Eventual liberalidade realizada pela genitora em benefício do requerido que caracteriza negócio jurídico de doação inoficiosa. Réu que deve ressarcir os autores pelo valor recebido, subtraído seu quinhão hereditário. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002225-
96.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SERGIO
APARECIDO FIORIN, são apelados EDSON FIORIN, SILVANA FIORIN SEVERINO,
SIMONE FIORIN, VANDA DE FATIMA FIORIN DA ROCHA e CREUZA MARIA
FIORIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
2
Apelação no 1002225-96.2019.8.26.0361
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Juiz:
Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Apelante:
SERGIO APARECIDO FIORIN
Apelados:
EDSON FIORIN E OUTROS
VOTO No 35.532
INDENIZATÓRIA. Réu beneficiário de aplicações em fundo de
previdência na modalidade VGBL, realizados pela falecida
genitora. Incontroversa origem do numerário, decorrente de
indenização recebida pelo genitor das partes, falecido no ano de
2015. Quantia que coube à viúva, falecida posteriormente, em
2018. Autora da herança que reverteu a totalidade de seus bens em
VGBL. Circunstâncias do caso concreto que permitem concluir
que o numerário compõe o acervo hereditário. Eventual
liberalidade realizada pela genitora em benefício do requerido que
caracteriza negócio jurídico de doação inoficiosa. Réu que deve
ressarcir os autores pelo valor recebido, subtraído seu quinhão
hereditário. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 180/183, que julgou procedente a ação indenizatória
ajuizada por EDSON FIORIN E OUTROS em face de SERGIO
APARECIDO FIORIN, para o fim de determinar o ressarcimento do valor do
VGBL realizado pela genitora das partes, preservado seu quinhão
hereditário.
Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o argumento de
que, de acordo com o conjunto probatório, o numerário convertido em VGBL
compunha o monte-mor do genitor das partes, e, posteriormente, o acervo
hereditário da genitora, de modo que o resgate realizado pelo réu prejudica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
3
os quinhões dos demais herdeiros.
Insurge-se o requerido, alegando, em resumo, que o
numerário sacado da conta da genitora corresponde a mero seguro de vida
contratado em seu benefício. Sustenta que o numerário não se trata de
ativo financeiro, mas de benefício previdenciário da genitora, que, por
vontade própria, decidiu beneficiá-lo.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às fls.
185/192, pede o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 195/203.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a inicial, autores e réu são irmãos e
filhos
de
Atilio
José
Fiorin
e
Maria
Augusta
Fiorin,
falecidos,
respectivamente, em 17/09/2015 e 12/08/2018 (cf. fls. 19 e 32).
Relatam os autores que, após a morte do genitor, o
acervo hereditário consistia de um imóvel, devidamente partilhado, e do
numerário de R$27.000,00, correspondente a indenização trabalhista
recebida pelo falecido Sr. Atilio.
Segundo a inicial, coube à genitora a totalidade do valor
em dinheiro, que optou em realizar um VGBL, indicando como beneficiário,
incialmente, o coautor Edson Fiorin.
Ainda conforme a inicial, o requerido, que passou a
auxiliar a genitora na administração de seus bens, foi indicado como novo
beneficiário do benefício previdenciário, e, após o falecimento da Sra. Maria
Augusta, procedeu ao resgate do valor total respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
4
Por entenderem que o numerário compunha o acervo
hereditário dos genitores, os autores ingressaram com a presente demanda
indenizatória.
São os fatos postos a julgamento.
2. O conjunto probatório favorece a tese dos autores.
Incontroversa a origem do numerário revertido em
VGBL, que correspondia à totalidade do patrimônio da genitora das partes.
Com efeito, extrai-se da matrícula do imóvel de fls.
20/25, que a falecida Sra. Maria Augusta doou à parte do imóvel que lhe
cabia por direito de meação aos filhos, reservando-se o usufruto do bem
(fls. 22/24).
Logo, o patrimônio da genitora se resumia ao usufruto
do imóvel
extinto com sua morte
e ao numerário utilizado para a
contratação do VGBL.
Evidente que o valor resgatado pelo requerido não se
tratava de mero benefício de seguro de vida, mas sim de investimento
financeiro em fundo de previdência.
Conheço perfeitamente a natureza do VGBL, que se
transmite diretamente aos herdeiros sem a necessidade de ser
inventariado, ou pagamento de ITCMD. É a vantagem fiscal, inclusive, um
dos atrativos do produto financeiro.
Isso não significa, porém, que a totalidade do VGBL,
que compõe o único patrimônio do investidor, seja revertido em proveito de
apenas um herdeiro, em detrimento dos demais.
Não fosse assim, fácil seria burlar a norma cogente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
5
garante a legítima dos herdeiros necessários. Bastaria a conversão de todo
o patrimônio em fundos de previdência, que reverteriam em proveito de
apenas um beneficiário, em detrimento das legítimas.
2. A situação se assemelha a precedentes dessa 1a
Câmara, que analisou pedido de sobrepartilha de valor em VGBL.
Destaco, a título de exemplo, o V. Acórdão da lavra do
Des. Cláudio Godoy, cuja ementa assim dispõe:
“Sobrepartilha. Pretensão de inclusão de aplicações em VGBL
na sucessão. Interesse de agir que se faz presente. Planos de
previdência complementar com entidades abertas e seguros de
pessoa com cobertura por sobrevivência que não se sujeitam à
sucessão hereditária apenas se preservada a natureza própria
dos ajustes. Inteligência do art. 792 do Código Civil e 79 da Lei
11.196/05. Impossibilidade, porém, de se utilizar da sua
natureza previdenciária ou securitária para, havendo real
investimento, burlar as disposições sucessórias. Necessária a
verificação das circunstâncias do caso concreto, mediante
instrução
processual.
Sentença
revista,
determinado
o
prosseguimento do feito. Recurso provido”
No referido aresto se afastou o indeferimento da inicial e
se determinou o prosseguimento do pedido de sobrepartilha.
O argumento central do julgado foi a natureza
patrimonial do fundo de previdência VGBL, que não pode, em razão de
vantagens fiscais e de roupagem securitária, servir para esvaziar o monte
em prejuízo das legítimas de herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
6
Confira-se o seguinte trecho do Acórdão:
“Quer-se de qualquer maneira dizer que, a despeito da previsão
de indicação de beneficiários do saldo dos rendimentos ou da
prestação periódica com base nele contratada, não se entende
que a autorização legal contemple o aporte ao plano de
previdência da maior parte dos recursos do contratante ou com
a finalidade em si de burla à norma protetiva disposta no artigo
1.846 do Código Civil, ou mesmo e ao menos às formalidades
que cercam as disposições de última vontade, acaso
caracterizada verdadeira aplicação financeira sob a roupagem
da
previdência
complementar.
Significa
que
a
desfuncionalização não permite sequer automática assunção
da declaração do investidor como de última vontade desde que
sujeita a forma própria”.
Trouxe o Acórdão em reforço valiosas observações de
profundo estudo realizado por Mauro Antonini (Os complexos contratos
de previdência privada e a colação: por um exame da teoria do abuso
do direito, Revista dos Tribunais, ano 104, v. 953, março 2015, p.
107-109).
Dada a esplêndida fundamentação do referido Acórdão,
ficou claro que a aplicação de expressiva parcela do patrimônio do autor da
herança às vésperas de sua morte não poderia servir de escudo para
frustrar os direitos hereditários dos filhos não beneficiários do VGBL.
No caso concreto, ainda que não se trate de pedido de
sobrepartilha, o raciocínio a se aplicar é o mesmo.
Isso porque o acervo hereditário é composto apenas do
numerário, sem a necessidade de ser inventariado, em clara violação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
7
legitimas dos demais descendentes.
De qualquer modo, a r. sentença recorrida deu a devida
qualificação jurídica ao fundo de previdência VGBL, conforme se extrai de
outros precedentes deste Tribunal de Justiça abonam a mesma tese.
Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL. Direito de sucessão. Pretensão das filhas do
'de cujus' de obrigar a companheira do falecido, beneficiária de plano
de previdência privada, a restituir a metade do valor recebido, sob
alegação de prejuízo à legítima. Sentença de improcedência.
Inconformismo das autoras. Acolhimento. Valores depositados em
conta destinada à previdência privada (VGBL) que, no caso, possui
feição de mero ativo financeiro, o qual integra o acervo hereditário.
Falecido que transferiu grande parcela de seu patrimônio para
referido fundo de investimento quando já contava com avançada
idade e indicou a ré como exclusiva beneficiária. Impossibilidade de
se atribuir, no caso, caráter de previdência privada ou de seguro de
vida. Ausência de risco e de capital segurado. Ré que, na condição
de beneficiária, levantou o valor consistente na soma dos aportes
realizados pelo falecido. Feição de mero investimento que impõe a
procedência do pedido, sob pena de se possibilitar fraude à sucessão
legítima. Ônus da sucumbência carreado à ré. Procedência da ação.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
1015490-23.2014.8.26.0562, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 19/05/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
8
inclusão da totalidade dos valores do plano "Vida Gerador de
Benefício Livre" (VGBL) de no. 13390001169, contratado em nome da
autora da herança no esboço da partilha, haja vista inexistir registro
de beneficiários Possibilidade Decisão mantida Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento 0251582-41.2012.8.26.0000, Rel. Egidio
Giacoia, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2013)
4. Os argumentos acima expendidos são irretocáveis e
por si só justificariam o deferimento do pedido indenizatório.
Acrescento ainda, em reforço, que a aplicação da
totalidade do patrimônio da autora da herança em VGBL, pode ser
examinado sob a ótica do negócio jurídico indireto em fraude à lei.
Isso porque o requerido insiste na tese de que sua
genitora queria beneficiá-lo, e, em contestação, afirma que se tratou de
liberalidade pelo fato do réu auxiliar a mãe em seus cuidados.
Em tal hipótese, teria ocorrido, na verdade, doação
inoficiosa ao réu, sob o falso pretexto de se tratar de benefício decorrente
de seguro de vida.
Dizendo de outro modo, acolhendo-se as alegações do
requerido, tem-se que o aporte financeiro da totalidade do patrimônio da de
cujus, para fundo de previdência privada (VGBL), se deu com o objetivo de
planejar sua sucessão hereditária, a fim de beneficiar um único filho, em
detrimento dos outros cinco.
Poderia a autora da herança tê-lo feito mediante o
negócio típico de testamento ou de doação inter vivos, deixando a parte
disponível em favor do réu.
Alcançou
o
mesmo
objetivo,
porém,
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
9
transferência da totalidade de seu patrimônio para fundo de previdência
privada, com indicação do réu como única beneficiário. Aludida situação
configura negócio jurídico indireto.
Na lição clássica de Tullio Ascarelli, há negócio
jurídico indireto “quando as partes no caso concreto a um negócio
determinado, para atingir através dele, consciente e consensualmente, fins
diversos dos típicos da estrutura do negócio adoptado” (Negócio Jurídico
Indireto, Editora Jornal do Foro, Lisboa, 1.965, p. 10).
Dizendo de outro modo, o negócio indireto se verifica
“quando as partes recorrem, concretamente, a um negócio determinado,
para obter, através do mesmo, resultado diverso daquele típico da estrutura
do próprio negócio; as partes visam, assim, um escopo que não é típico do
próprio negócio” (Alvino Lima, A Fraude no Direito Civil, Editora
Saraiva, 1.965, p. 80).
O problema que pode manchar o negócio jurídico é a
fraude à lei. Se o fim ulterior visado pelas partes for ilícito, o negócio será
nulo.
É o que ocorre, no presente caso, em que o negócio
jurídico realizado desrespeita a legítima dos herdeiros necessários,
configurando o negócio ulterior doação inoficiosa.
5. Não é caso de invalidade parcial da doação, ou seja,
apenas a parte que excede a parte disponível deveria ser objeto de
indenização.
No caso em tela, tendo em vista que a doação ocorreu
de forma indireta, por meio de negócio jurídico diverso, não houve a
necessária dispensa de colação, a fim de que retornasse ao monte-mor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-96.2019.8.26.0361 -Voto no 35.532 - IVR
10
apenas a parte que excedeu do quanto poderia a de cujus dispor em
testamento.
Assim, a totalidade do valor doado deve se submeter à
partilha por duas causas diversas: a) porque parte das doações é nula,
naquilo que invade a legítima dos herdeiros necessários; b) porque não
houve dispensa de colação, quanto à parte de que poderia dispor o doador.
Lembro apenas que, como o acervo hereditário da Sra.
Maria Antônia se limita ao numerário, adequado o pedido de ressarcimento
do valor resgatado pelo réu, preservado o quinhão desse herdeiro, pois
equivale ao resultado prático do deferimento de alvará judicial.
6. Diante do exposto, deve ser mantida a r. sentença
condenatória.
Observo apenas que o valor a ser considerado para
restituição, deve ser o valor líquido de R$ 32.831,93 resgatado pelo réu (cf.
fls. 52/53). Tal observação não importa em alteração da r. sentença, mas
em mera correção de erro material.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e
11 do CPC/15, majoro a verba honorária devida pelo réu para 18% da
condenação, observada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator